Tribunal: TJMT
Processo: 1000227-49.2022.8.11.0024
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
. Direito processual civil. Embargos de declaração. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. Alegação de omissão e contradição. Inexistência de vícios. Rediscussão do mérito. Impossibilidade. Prequestionamento implícito. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000227-49.2022.8.11.0024
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Aquisição]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ETERNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 03.829.397/0001-17 (EMBARGANTE), ANDERSON DA COSTA GADELHA - CPF: 035.658.967-60 (ADVOGADO), MOACIR ALMEIDA FREITAS JUNIOR - CPF: 502.494.871-87 (ADVOGADO), TELMON BATISTA DE FREITAS - CPF: 468.405.241-91 (EMBARGADO), JOAO BATISTA CAMARGO DA SILVA - CPF: 809.581.171-87 (ADVOGADO), MOACIR ALMEIDA FREITAS JUNIOR - CPF: 502.494.871-87 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito processual civil.

Embargos de declaração.

Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. Alegação de omissão e contradição. Inexistência de vícios. Rediscussão do mérito. Impossibilidade. Prequestionamento implícito. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, mantendo a responsabilização da pessoa jurídica por venda irregular de imóveis e afastando a responsabilidade do sócio.

II.
Questões em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (i) omissão quanto aos fundamentos da conversão da obrigação em perdas e danos, ao dano moral e ao regime de responsabilidade; (
ii
) contradição entre o afastamento da responsabilidade do sócio e a manutenção da condenação da pessoa jurídica; e (
iii
) ausência de manifestação expressa sobre dispositivos legais para fins de prequestionamento.

III.
Razões de decidir

3.
Os embargos de declaração possuem natureza integrativa, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

4.
Não há omissão quanto à conversão da obrigação em perdas e danos, pois o acórdão consignou, de forma expressa, que a impossibilidade de cumprimento decorreu de conduta ilícita da empresa, consistente na venda de bem alheio e de imóvel juridicamente inviável, afastando a incidência de caso fortuito ou fato de terceiro.

5. Inexiste omissão quanto ao dano moral, uma vez que restou devidamente individualizada a lesão extrapatrimonial, caracterizada pela frustração prolongada do direito à moradia e violação à boa-fé objetiva.

6. Não se verifica contradição interna no julgado, pois o afastamento da responsabilidade do sócio decorreu da autonomia patrimonial da pessoa jurídica (art. 49-A do CC), inexistindo prova de desconsideração da personalidade jurídica, ao passo que a responsabilidade da empresa decorre de sua atuação direta na relação contratual.

7. O acórdão enfrentou os pontos essenciais à solução da controvérsia, sendo desnecessária a análise pormenorizada de todos os dispositivos legais invocados, configurando-se o prequestionamento implícito.

IV.
Dispositivo e tese

8
.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

“
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. Inexiste omissão ou contradição quando o acórdão enfrenta, de forma suficiente, os fundamentos essenciais da controvérsia. 3. O prequestionamento é considerado implícito quando a matéria jurídica é efetivamente analisada, ainda que sem menção expressa aos dispositivos legais.
”

_____________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2º; CC,
arts
. 186, 927 e 49-A.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
EDcl
no REsp 1.778.048/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 09.02.2021; STJ,
AREsp
2.841.078/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 27.10.2025; TJMT, ED nº 1023205-87.2025.8.11.0000, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 09.12.2025.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Primeira Câmara de Direito Privado:

Trata-se de
Embargos de Declaração opostos
p
or
ETERNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
em face do
a
córdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado (id.
349741357
), o qual, à unanimidade de votos,
deu parcial
pr
o
vimento

a
o
recurso interposto pel
a embargante
contra
sentença
proferida pelo
Juízo da 1ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, autos n. 1000227-49.2022.8.11.0024, ajuizada por
Telmon
Batista de Freitas

Em suas razões (ID 354598874), a embargante alega a existência de omissões, contradições internas e deficiência de fundamentação. Argumenta, em síntese: a) Omissão quanto aos pressupostos jurídicos da conversão da obrigação em perdas e danos, aduzindo não ter havido exame dos
arts
. 247, 248 e 249 do CC, notadamente se a impossibilidade decorreu de culpa, caso fortuito ou fato de terceiro; b) Omissão na configuração do dano moral, sustentando tratar-se de mero inadimplemento contratual sem individualização da lesão a direito da personalidade; c) Omissão quanto ao regime de responsabilidade adotado, bem como ao nexo causal e análise das provas; d) Contradição, alegando ser incoerente afastar a responsabilidade do sócio por ausência de conduta individualizada, mas manter a da pessoa jurídica sem detalhar qual seria sua conduta ilícita específica; e) Requer, por fim, manifestação expressa sobre diversos artigos de lei para fins de prequestionamento.

Intimado a se manifestar (ID 354633396), o embargado deixou transcorrer in albis o prazo legal (ID 357662395).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

C
umpre destacar que os
e
mbargos de
d
eclaração constituem recurso de integração e não de impugnação da decisão judicial, tendo por objetivo esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos
do art. 1.022 do C
PC
.

Não se prestam, portanto, à reanálise ou rediscussão do mérito já decidido, sendo insuficiente o mero inconformismo da parte para justificar a modificação do julgado,

uma vez que
“os embargos de declaração não se prestam à reapreciação do mérito do recurso, mas apenas à correção de eventuais vícios formais”

(
AREsp
n. 2.841.078/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 27/10/2025, DJEN de 30/10/2025.)
.

Conforme já exposto, a parte embargante
alega

a existência de omissões no acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação, buscando, com isso, a modificação do julgado.

Os embargos não comportam acolhimento.

Para o Superior Tribunal de Justiça,
“a omissão que permite o provimento dos embargos de declaração se apresenta quando o julgador não analisa pontos ou questões que estão contidas nos autos. Ou seja, conforme a dicção legal, cabem embargos de declaração quando há "omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento" (art. 1.022, II, CPC).”

(STJ -
EDcl
no REsp: 1778048 MT 2018/0282031-5, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 09/02/2021)
.

No que tange à alegada omissão sobre
a culpa pela impossibilidade do cumprimento da obrigação
, o
acórdão foi cristalino ao assentar os fatos (que, frise-se, tornaram-se incontroversos ante a revelia da embargante no juízo de origem, art. 344 do CPC). A fundamentação da decisão colegiada consignou expressamente:

A situação fática ultrapassa o mero dissabor do inadimplemento contratual. O autor foi vítima de uma sucessão de falhas graves na prestação do serviço: adquiriu um lote que já pertencia a terceiro (venda a non domino) e, agravadas por sucessivas tentativas de substituição que igualmente se revelaram irregulares, por já recaírem sobre bens anteriormente escriturados em nome de terceiros. Ao final, foi-lhe ofertado imóvel em Área de Preservação Permanente (APP), inviabilizando o exercício do direito de propriedade e moradia por quase uma década.

É evidente que vender imóvel que pertence a outra pessoa (venda a non domino) ou localizado em Área de Preservação Permanente (APP) é conduta dolosa/culposa exclusivamente imputável à empresa vendedora, configurando ato ilícito (
arts
. 186 e 927 do CC). Não há que se cogitar “fato de terceiro” ou “força maior” quando a empresa comercializa lotes juridicamente inviáveis. O nexo causal entre a conduta da ré (venda fraudulenta/irregular) e o dano sofrido pelo autor é direto e imediato, o que fundamentou perfeitamente a conversão em perdas e danos.

Da mesma forma, não há omissão quanto ao dano moral. O acórdão destacou que a violação à boa-fé objetiva e a reiteração da conduta irregular da embargante (ao oferecer lotes inviáveis repetidas vezes) “frustrou a legítima expectativa de construir a moradia própria, um projeto de vida de enorme importância (...), que abalam profundamente a integridade psíquica do indivíduo”. A individualização do dano extrapatrimonial está claramente assentada na frustração do direito à moradia por quase 10 anos devido a vendas irregulares.

Em relação a suposta contradição quanto o afastamento da possibilidade do sócio e manter a da empresa, não deve prosperar.

Para o Superior Tribunal de Justiça,
“a contradição que autoriza o manejo dos
aclaratórios
é aquela que ocorre entre os fundamentos adotados ou entre esses e o dispositivo final, ou seja, a contradição interna manifestada pelo descompasso entre as premissas adotadas pelo acórdão recorrido e sua conclusão”

(STJ -
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 1041164 DF 2017/0005783-7, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 27/04/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/05/2023)
.

O acórdão excluiu o sócio com fundamento na Autonomia Patrimonial da Pessoa Jurídica (Art. 49-A do Código Civil), tendo em vista que o contrato de compra e venda foi celebrado exclusivamente com a ETERNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. Sendo assim, a conduta ilícita de descumprir o contrato e alienar bem alheio/irregular pertence à pessoa jurídica. Não havendo demonstração de desvio de finalidade ou confusão patrimonial (que justificasse a desconsideração da personalidade jurídica), o sócio é ilegítimo.

A empresa, por sua vez, é a titular da relação jurídica de direito material, sendo ela a autora da conduta lesiva narrada e incontroversa nos autos. Inexiste qualquer contradição.

O que se verifica, portanto, é que a parte embargante, sob o pretexto de sanar vícios, pretende instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada, o que é vedado nesta via recursal.

Sobre o tema, restou pacificado nesta Primeira Câmara:

Direito Processual Civil. Dois Recursos de Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento. Execução de Título Extrajudicial. Prescrição intercorrente. afastada. Divergências de Cálculos. Remessa à Contadoria Judicial. Possibilidade. Alegada Omissão e Obscuridade. Inexistência de Vícios no Julgado. Recursos Rejeitados.

I. Caso em exame

1. São dois Recursos de Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão lançada na Execução de Título Extrajudicial e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial, a fim de que seja elaborado novo cálculo do valor exequendo, mantendo, no mais, a decisão de primeiro grau que afastou a prescrição intercorrente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o Acórdão incorreu em omissão ou obscuridade passível de ser corrigida pela via do Recurso de Embargos de Declaração.

III. Razões de decidir

3. Os Embargos de Declaração visam sanar vícios formais no julgado, como erro material, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

4. Não há omissão no acórdão que afasta expressamente a prescrição intercorrente, com base na inexistência de inércia injustificada do exequente e na inaplicabilidade retroativa da Lei n. 14.195/2021 ao caso concreto. A decisão embargada enfrentou todos os pontos relevantes e imprescindíveis à resolução da controvérsia, não sendo o julgador obrigado a rebater individualmente cada argumento invocado pelas partes.

5. A remessa dos autos à Contadoria Judicial foi devidamente fundamentada diante da complexidade da execução, da divergência dos valores apresentados e da ausência de prévia revisão técnica, não se verificando obscuridade na ordem proferida.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa nem ao reexame de fundamentos já analisados.

7. Quanto ao pedido de prequestionamento, a jurisprudência do STJ reconhece o prequestionamento implícito quando a matéria é debatida, ainda que sem menção expressa aos dispositivos legais indicados.

IV. Dispositivo e tese

8. Ambos Recursos rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. A inexistência de omissão, erro material ou contradição afasta a possibilidade de acolhimento de embargos de declaração. 2. A parte não pode utilizar embargos de declaração para rediscutir o mérito da decisão desfavorável.”

[...] (N.U 1023205-87.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2025,
Publicado
no DJE 13/12/2025)

Por fim, no que tange ao prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais, verifica-se que a matéria foi devidamente analisada e fundamentada no acórdão embargado.

Ante o exposto
,
conheço

e
rejeito

os
e
mbargos de
d
eclaração
,
mantendo inalterado o
a
córdão embargado, nos termos da fundamentação expendida.

Deixo de aplicar a multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do CPC, por entender que, no caso concreto, o recurso não se reveste de caráter manifestamente protelatório, consubstanciando-se em exercício do direito de defesa, ainda que as teses não tenham sido acolhidas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026